Tribunal: TJBA
Processo: 8004259-17.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004259-17.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOCILENE DAMASIO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. DECRETO MUNICIPAL N.º 20.091/2019. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de cobrança com pedido de tutela provisória ajuizada por servidora pública municipal, com o objetivo de restabelecer o pagamento da gratificação de regência suprimida pelo Decreto Municipal n.º 20.091/2019. Sentença de improcedência que reconheceu a legalidade do ato administrativo e do processo coletivo instaurado.

2. Apelação interposta pela autora sustentando a ausência de processo administrativo individual, a natureza alimentar da verba e o seu pagamento contínuo por mais de 20 anos.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a supressão da gratificação de regência por ato administrativo coletivo é válida sem prévio processo administrativo individualizado;

(ii) a gratificação possui respaldo legal suficiente nas Leis Municipais n.º 1.445/1998 e n.º 1.613/2004;

(iii) o Decreto Municipal n.º 20.091/2019 viola os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e irredutibilidade dos vencimentos.

III. Razões de decidir

4. Comprovação de que a gratificação de regência possui base legal nos arts. 19 da Lei n.º 1.445/1998 e 36 da Lei n.º 1.613/2004.

5. Supressão unilateral da verba remuneratória, sem processo individualizado, viola os princípios do devido processo legal e da irredutibilidade dos vencimentos.

6. Inaplicabilidade da coisa julgada oriunda de mandado de segurança coletivo aos autores de ações individuais.

7. Precedentes do TJBA reconhecendo a ilegalidade da suspensão da gratificação sem instauração de processo administrativo específico.

IV. Dispositivo:

Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial,
com o restabelecimento da gratificação de regência, pagamento das parcelas retroativas desde a suspensão em julho de 2019, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento
:

“1. A supressão de gratificação de natureza alimentar percebida por servidor público exige prévio processo administrativo individualizado, com observância ao contraditório e à ampla defesa. 2. A existência de processo coletivo não supre as garantias constitucionais do servidor individualmente afetado. 3. A gratificação de regência prevista nas Leis Municipais n.º 1.445/1998 e n.º 1.613/2004 integra os vencimentos dos professores em exercício e não pode ser suprimida por decreto executivo, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5.º, LIV e LV, e 37, XV; CPC/2015, arts. 85, § 2.º e 3.º; EC nº 113/2021, art. 3.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 3787, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.598.310/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 22.05.2023; TJBA, Apelação 8005373-88.2021.8.05.0141, Rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 06.03.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8004259-17.2021.8.05.0141 tendo como apelante
JOCILENE DAMÁSIO SILVA SANTOS
e como apelado
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22